Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-19.2018.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001598-19.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCIANA FRAGA LEOCADIO - CPF: 706.048.601-10 (APELANTE), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), J. F. R. (APELANTE), M. A. F. R. (APELANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO GOMES RIBEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER DA PGJ.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

Assim, envolvendo a inicial cerca de 15 pedidos, envolvendo cerca de R$ 84.443,12 e somente o acolhimento de 2 deles (R$ 1.324,00), é desarrazoado a sucumbência integral a parte ré.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
JULIA FRAGA RIBEIRO, menor, e MIGUEL ARCANJO FRAGA RIBEIRO, menor, ambos filhos e herdeiros do ESPÓLIO DE LUCIANO GOMES e sua genitora LUCIANA FRAGA LEOCADIO
contra sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão contida na peça inicial, e, por conseguinte, condeno o reclamado ao pagamento do valor de R$1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais – correspondente a soma do comprovante do DVAT no valor de R$110,00, pág. 14, e liquidação de débito bancário no valor de 1.214,00, pág. 23), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.
A parte requerida foi condenada ao ressarcimento das custas, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interposto Embargos de Declaração, foram rejeitados e mantida sentença.

Aduz os apelantes o apelado pleiteou na inicial o pagamento de R$ 84.443,12 de dano material, requerendo a procedência de 15 pedidos, contudo, logrou êxito somente no reconhecimento de dois de seus pedidos, que somam R$ 1.324,00, ou seja, a parte autora não alcançou 98% dos pleitos contidos na inicial.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença, com a condenação da apelada nas sucumbenciais proporcionais e custas processuais.

Sem contrarrazões.

A PGJ opina pelo provimento do recurso para que haja redistribuição do ônus sucumbencial.

Nesta Instância, foi deferida a Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
JULIA FRAGA RIBEIRO, menor, e MIGUEL ARCANJO FRAGA RIBEIRO, menor, ambos filhos e herdeiros do ESPÓLIO DE LUCIANO GOMES e sua genitora LUCIANA FRAGA LEOCADIO
contra sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão contida na peça inicial, e, por conseguinte, condeno o reclamado ao pagamento do valor de R$1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais – correspondente a soma do comprovante do DVAT no valor de R$110,00, pág. 14, e liquidação de débito bancário no valor de 1.214,00, pág. 23), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.
A parte requerida foi condenada ao ressarcimento das custas, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interposto Embargos de Declaração, foram rejeitados e mantida sentença.

Inicialmente recebo o recurso, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas o recurso comporta acolhimento, nos termos do parecer da Procuradoria Geral e Justiça, pois, dos diversos pedidos envolvendo a inicial, somente logrou êxito a parte autora em 2%, portanto, a condenação, a integralidade do ônus sucumbencial, em desfavor dos apelantes, não se justifica.

Para ilustrar e fazer parte integrante como razões para decidir, transcrevo o r. parecer mencionado:

“Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de diversas dívidas, que somadas totalizam a quantia de R$ 84.443,12 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos).

Contudo, obteve êxito apenas em relação a cobrança do DPVAT no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) e da liquidação de débito bancário no valor de R$ 1.214,00 (um mil duzentos e quatorze reais), totalizando a condenação na quantia de R$ 1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais).

A parte apelante argumenta que o valor da condenação na quantia de R$ 1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais), representa 2% dos pedidos da inicial de R$ 84.443,12 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), de modo que a recorrente, então, sagrou-se vencedora quanto a 98% da pretensão solicitada.

Da leitura do feito, principalmente da sentença, é possível concluir que a parte apelante obteve maior êxito na lide, decaindo na parte mínima do pedido, de forma que a condenação integral dos apelantes não se justifica.

Dessa forma, entendo justa a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de sorte que, vencida em 98% da pretensão econômica solicitada, deve a apelada arcar com os ônus de sucumbência nesta exata proporção, e, por óbvio, os 2% restantes, suportados pelos apelantes, observada a regra do art. 86 do CPC, in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas.”.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para proceder a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, ficando a cargo da apelada (autora) o encargo de 98%, e, os 2% restante, a cargo dos apelantes (réus).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023